Tribunal: TJES
Processo: 5007561-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007561-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIANA BRUNO PIRES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADO DATIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NESTA FASE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogada dativa contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo para revogar decisão concessiva de liminar de internação compulsória, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter arbitrado honorários em favor da defensora dativa que atuou em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo.

4. A fixação de honorários dativos, quando a nomeação é para todo o processo em primeiro grau, deve ocorrer de forma global, ao final da instrução, normalmente na sentença, não se justificando o arbitramento fracionado em instância recursal.

5. O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 disciplina a remuneração por procedimento, não por ato isolado, razão pela qual a fixação de honorários em agravo de instrumento configuraria burla ao sistema normativo.

6. A ausência de arbitramento de honorários no acórdão embargado não configura omissão, mas aplicação do entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mirelle Francesca Barcelos
, advogada nomeada dativa para o patrocínio da defesa dos agravados
Eliana Bruno Pires
e
Gabriel Henrique Pires Pimentel
, em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível no bojo do agravo de instrumento nº 5007561-54.2024.8.08.0000, que deu provimento ao recurso do
Estado do Espírito Santo
, para revogar a decisão que concedeu a medida liminar para determinar a internação compulsória do segundo agravado.

A embargante, em suas razões recursais (id 13155001) sustenta a existência de omissão no acórdão porquanto não houve arbitramento de honorários advocatícios devidos à advogada dativa. Assim, requer o suprimento da omissão apontada, com o consequente arbitramento de honorários dativos no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de embargos de declaração e passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a perquirir se o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários em favor da advogada dativa pela sua atuação em sede de agravo de instrumento.

Consoante dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Na hipótese dos autos, a embargante aponta a existência de omissão. Contudo, para que se configure tal vício, seria necessário que o Colegiado tivesse o dever de se pronunciar sobre a matéria e houvesse, de forma injustificada, se olvidado de fazê-lo. Não é o que ocorre.

O entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que
não é cabível o arbitramento de honorários em favor de defensor dativo em sede de Agravo de Instrumento
quando sua nomeação se deu para o patrocínio de todo o processo na instância de origem
1
.

Tal orientação se justifica por duas razões: primeiro, porque a atuação do profissional ainda não se exauriu, devendo a remuneração ser fixada de forma global ao final do procedimento, em regra, na sentença; segundo, porque a legislação estadual que rege a matéria, notadamente o
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
, estabelece a remuneração por procedimento, e não por ato isoladamente praticado, de modo que a fixação fracionada da verba configuraria burla ao sistema normativo.

Nessa exata linha de intelecção, colaciono os recentes precedentes deste Sodalício, que espancam qualquer dúvida sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento.
Precedente deste Eg. TJES. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151771720238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, J. 19/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que
não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem.
2. Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o
Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento
, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006286-07.2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, J. 15/05/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO . VÍCIO NÃO CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA OPORTUNAMENTE, POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I- A fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em primeiro grau ocorreu por ocasião da prolação da sentença, sendo incabível que tal ocorra no âmbito do agravo de instrumento . II- Inexistência, pois, de omissão no acórdão impugnado. III- Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001354-73.2023 .8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Destarte, se a jurisprudência desta Corte é uníssona em afastar o dever de arbitramento de honorários dativos nesta fase recursal, a ausência de tal fixação no v. acórdão embargado não constitui omissão, mas sim a correta aplicação do direito e do entendimento procedimental vigente. O momento oportuno para o arbitramento da verba honorária devida pela integralidade do trabalho realizado em primeira instância, incluindo a interposição de recursos, será a prolação da sentença pelo douto juízo
a quo
.

Inexistindo, pois, o vício de omissão apontado, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

1
Do ato de nomeação acostado ao Id 13450332 percebe-se que a nomeação da embragante não ocorreu para a prática de um único e específico ato. A expressão
"atuar no presente caso",
conjugada com a determinação de praticar
"os atos necessários para a sua defesa em Juízo"
, denota uma nomeação com caráter de generalidade para a defesa dos requeridos no bojo do processo de imissão na posse, e que foi ainda condicionada a evento futuro e incerto (restruturação da Defensoria Pública na localidade). Inclusive, ressalto que o pedido posterior de intervenção de terceiro da DPES, como custos vulnerabilis, não se confunde com o patrocínio da causa. Os requeridos e gravantes continuam patrocinados pela defensora dativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim